Tribunal: TJDFT
Processo: 0719078-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. REPAROS. IMÓVEL. RESPONSABILIDADE. LOCADOR. ABATIMENTO. ALUGUEL. DEVOLUÇÃO. IMÓVEL. ESTADO. AVARIAS. LOCATÁRIA. RESPONSABILIDADE. IMOBILIÁRIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença em ação de indenização por danos materiais decorrentes de contrato de locação proposta pela locatária, na qual o locador propôs pedido reconvencional indenizatório.
2. O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente o pedido inicial de devolução parcial dos valores pagos a título de aluguel em virtude da limitação de uso do imóvel decorrente de reparos não executados pelo locador. Acolheu o pedido reconvencional de indenização por avarias verificadas na devolução do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) a fixação do percentual de abatimento do valor do aluguel em razão da limitação do uso do imóvel; (ii) a responsabilidade solidária da imobiliária pelos danos materiais suportados pela locatária; e (iii) o dever de ressarcimento da locatária pela retirada de mobiliário sem autorização do locador.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. É obrigação do locador responder pelos vícios ou defeitos do imóvel anteriores à locação. Constitui obrigação do locatário restituir o imóvel no estado em que recebeu ao final da locação, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal. (arts. 22, inc. IV, e 23, inc. III, da Lei no 8.245/1991).
5. A imobiliária atuou como administradora do contrato de locação e mera mandatária dos interesses do locador, razão pela qual não possui responsabilidade pelos danos alegados pela locatária.
6. A comprovação de que houve autorização do locador para a retirada de bens que guarneciam o imóvel, bem como de que o entregou no mesmo estado em que recebeu é ônus da locatária por tratar-se de fato extintivo do direito do locador, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O descumprimento parcial de obrigação contratual por ambas as partes justifica o abatimento proporcional do valor do aluguel. 2. A administradora do contrato de locação não responde solidariamente pelos danos decorrentes do inadimplemento se atuou como mera mandatária do locador. 3. O locatário deve indenizar os danos decorrentes da retirada não autorizada de bens do imóvel, quando não comprova autorização ou devolução em estado idêntico ao recebido.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, arts. 22, inc. IV, 23, inc. III; Código de Processo Civil, art. 373, incs. I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07255447120238070001, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 21.08.2024; TJDFT, ApCiv 07065691520218070019, Des. Rel. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 19.02.2025.